Tribunal: TJSP
Processo: 1024027-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO DETRAN/SP – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação do impetrante de que após ser acusado de ter cometido infração de trânsito, fora instaurado um processo administrativo de cassação da permissão de dirigir, tendo-lhe bloqueado seu prontuário, porém o impetrado não enviou notificação, impossibilitando a ciência do impetrante para que apresentasse defesa.

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO DETRAN/SP – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação do impetrante de que após ser acusado de ter cometido infração de trânsito, fora instaurado um processo administrativo de cassação da permissão de dirigir, tendo-lhe bloqueado seu prontuário, porém o impetrado não enviou notificação, impossibilitando a ciência do impetrante para que apresentasse defesa. Pleiteia a anulação do referido processo administrativo e o desbloqueio de seu prontuário – Sentença concessiva da segurança – Inconformismo do DETRAN/SP – Reexame necessário.

Procedimento Administrativo - Suspensão/Cassação do direito de dirigir – Renovação de CNH - Alegação de que não foi notificado na esfera administrativa – Pretensão de nulidade dos atos administrativos – Admissibilidade - Ausência de demonstração do envio da notificação, tampouco da comprovação do efetivo recebimento da mesma, vale dizer, inexiste nos autos qualquer cópia do respectivo Aviso de Recebimento (A.R.), ressaltando-se que essa notificação, porque destinada a pessoa certa e determinada é, por natureza, "declaração recipienda", ou seja, somente as notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem da respectiva recepção - Significa dizer que não basta a mera alegação (ainda que demonstrada) do simples envio do ato cientificador quando destinado a pessoa certa, uma vez que, para a validade da notificação, necessário que ela seja entregue ao destinatário – Aplicação do art. 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN - Inobservância às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF e art. 265, do CTB) – Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Existência de direito líquido e certo do impetrante.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que concedeu a segurança, mantida – Recurso voluntário do DETRAN/SP e reexame necessário, improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1024027-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é
apelado MARCOS RIOS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
2/10
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024027-41.2018.8.26.0053
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Marcos Rios Vieira
Interessado: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Transito -
Detram/SP
Comarca: São Paulo
Voto no 17924
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO VOLUNTÁRIO DO DETRAN/SP – REEXAME
NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação do
impetrante de que após ser acusado de ter cometido infração de
trânsito, fora instaurado um processo administrativo de cassação
da permissão de dirigir, tendo-lhe bloqueado seu prontuário,
porém o impetrado não enviou notificação, impossibilitando a
ciência do impetrante para que apresentasse defesa. Pleiteia a
anulação do referido processo administrativo e o desbloqueio de
seu prontuário – Sentença concessiva da segurança –
Inconformismo do DETRAN/SP – Reexame necessário.
Procedimento Administrativo - Suspensão/Cassação do direito de
dirigir Renovação de CNH - Alegação de que não foi notificado
na esfera administrativa
Pretensão de nulidade dos atos
administrativos Admissibilidade - Ausência de demonstração do
envio da notificação, tampouco da comprovação do efetivo
recebimento da mesma, vale dizer, inexiste nos autos qualquer
cópia do respectivo Aviso de Recebimento (A.R.), ressaltando-se
que essa notificação, porque destinada a pessoa certa e
determinada é, por natureza, "declaração recipienda", ou seja,
somente as notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é que
podem aperfeiçoar-se à margem da respectiva recepção - Significa
dizer que não basta a mera alegação (ainda que demonstrada) do
simples envio do ato cientificador quando destinado a pessoa
certa, uma vez que, para a validade da notificação, necessário que
ela seja entregue ao destinatário
Aplicação do art. 24 da
Resolução no 182/2005 do CONTRAN - Inobservância às
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa no
âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF e art. 265, do CTB)
Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Existência de direito líquido e certo do impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
3/10
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo

Sentença que concedeu a segurança, mantida
Recurso
voluntário do DETRAN/SP e reexame necessário, improvidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARCOS
RIOS
VIEIRA
contra
ato
do
DIRETOR
DE
HABILITAÇÃO
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP, alega que após ser
acusado de ter cometido infração de trânsito, fora instaurado um processo administrativo
de cassação da permissão de dirigir, tendo-lhe bloqueado seu prontuário, porém o
impetrado não enviou notificação, impossibilitando a ciência do impetrante para que
apresentasse defesa. Pleiteia a anulação do referido processo administrativo e o
desbloqueio de seu prontuário.
Liminar indeferida às fls. 33.
Informações às fls. 43/67, com documentos. A impetrada
impugnou as pretensões da autora. Requereu, ao final, a denegação da segurança.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito às fls.
73/74.
A r. sentença às fls. 75/76, concedeu a segurança,
anulando a cassação de CNH imposta no PA de cassação de CNH em discussão, bem
como a multa que lhe deu origem. Face a verossimilhança jurídica e factual da presente
questão, conforme decidido e ante o perigo de dano de difícil reparação, deferiu a
liminar, devendo o impetrado dar cumprimento a r. sentença no prazo máximo de 15
dias, contado da sua publicação no DJE, sob pena de multa unitária, por ora, de R$
10.000,00. Sem verbas honorárias, face a natureza do rito. Observou-se o duplo grau
de jurisdição.
Há o reexame necessário.
Inconformado, o DETRAN/SP interpôs recurso de apelação
às fls. 79/85, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de apelação, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
4/10
denegação da ordem pleiteada.
Não há contrarrazões (certidão cartorária – fls. 91).
É O RELATÓRIO.
O recurso voluntário do DETRAN/SP não comporta
provimento.
O reexame necessário não comporta provimento.
No presente caso, o impetrante, ora apelado, alegou que
após ser acusado de ter cometido infração de trânsito, fora instaurado um processo
administrativo de cassação da permissão de dirigir, tendo-lhe bloqueado seu prontuário,
porém o impetrado/apelante não enviou notificação, impossibilitando a ciência do
impetrante/apelado para que apresentasse defesa. Pleiteou a anulação do referido
processo administrativo e o desbloqueio de seu prontuário.
A r. sentença do juízo a quo às fls. 75/76, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
No mérito, em que pesem as alegações da ré, a ação
procede.
Com efeito, a multa que ensejou a abertura do processo de
cassação da CNH do autor só poderia gerar tal
consequência se a requerida comprovasse a efetiva entrega
da notificação no endereço do autor, o que não fez, não
provando sequer o envio de tal correspondência para
qualquer endereço e tem o DETRAN o dever de centralizar
tais informações, mesmo que oriundas de outras órgão
fiscalizadores, já que é o responsável final pela aplicação
das penalidades. Sendo tal prova impossível para o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
5/10
por se tratar, para ele, prova de fato negativo, e não o
provando a réquerida, é de rigor a anulação de tais multas
e, por consequência, também a anulação do processo
administrativo de cassação oriundo de tal multa.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
No
tocante
aos
procedimentos
administrativos
de
suspensão/cassação do direito de dirigir, razão assiste o impetrante, ora apelado.
Isto porque, no caso em tela, não houve comprovação do
efetivo recebimento da referida notificação.
Ocorre que, in casu, o impetrado/recorrente sequer
demonstrou o envio da notificação, tampouco houve a comprovação do efetivo
recebimento da mesma, vale dizer, inexiste nos autos qualquer cópia do respectivo Aviso
de Recebimento (A.R.).
Ressalte-se, por oportuno, que essa notificação porque
destinada a pessoa certa e determinada é, por natureza, declaração recipienda, ou seja,
somente as notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se
à margem da respectiva recepção.
Significa dizer que não basta a mera alegação do simples
envio do ato cientificador quando destinado a pessoa certa, uma vez que, para a
validade da notificação, necessário que ela seja entregue ao destinatário.
Portanto, no caso em tela, não foram observados todos os
procedimentos legais, na medida em que não restaram assegurados ao
impetrante/recorrido o contraditório e a ampla defesa, garantidos pela Carta Magna no
artigo 5o, incisos LIV e LV, não havendo que se falar em regularidade do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
6/10
administrativo impugnado.
Repita-se, pois, que o Código de Trânsito Brasileiro é
expresso em autorizar a respectiva penalização somente após assegurar ao suposto
infrator “amplo direito de defesa” (art. 265).
Enfim, evidenciada a inobservância da garantia aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo
(art. 5o, LV, CF), de rigor a anulação dos procedimentos administrativos de
suspensão/cassação do direito de dirigir do impetrante/recorrido (no 67850/17 e no
64897/17).
A Resolução no 182, de 09 de setembro de 2005, do
CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para
imposição de penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira
Nacional de Habilitação, assegura em seu artigo 24:
"Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de
categoria da CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para a entrega da
CNH, de que trata o art. 19.".
As informações prestadas pela autoridade impetrada (fls.
43/47), trata-se na verdade de informações padronizadas, que não cuidam de impugnar
minimamente os fundamentos da impetração. Segundo a inicial, o procedimento padece
de nulidade porque não teria sido o apelado cientificada da instauração dos
procedimentos administrativos de cassação, ficando impedido de apresentar defesa.
A documentação juntada aos autos não traz nenhum indício
de que tenha sido encaminhada listagem de correspondências aos Correios e de que
nela estivesse incluída a notificação a respeito da instauração dos procedimentos
administrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
7/10
Em que pese à presunção de legitimidade do ato
administrativo, não se pode reclamar do interessado prova de fato negativo, que tal seria
a de que não recebeu a notificação. Embora, o artigo 3o, § 1o, da Resolução Contran
404/2012 se satisfaça, para caracterizar a expedição da notificação por via postal, com a
prova da entrega da notificação aos Correios (“§ 1o Quando utilizada a remessa postal,
a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”), no caso dos autos nem
essa comprovação chegou a ser realizada.
Nesse sentido, há precedentes desta E. 11a Câmara de
Direito Público, conforme julgado na Ap. 0022672-29.2011, E. Rel. Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR, cuja ementa a seguir transcrevo:
"CASSAÇÃO DIREITO DIRIGIR/RENOVAÇÃO CNH -
Pretensão de renovação de CNH e obtenção de permissão
para dirigir Determinação de cassação do direito de dirigir
da impetrante antes do trânsito em julgado da decisão na
esfera administrativa Aplicação dos artigos 290, parágrafo
único, e 265 do CTB, bem como do art. 24 da Resolução no
182/2005 do CONTRAN
Precedentes deste Egrégio
Tribunal Ausência de comprovação pela apelante de que a
impetrante foi devidamente notificada das infrações de
trânsito por ela praticadas durante o período de suspensão
do direito de dirigir e da instauração do procedimento de
cassação de sua CNH
Ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa - Reexame necessário e
recurso voluntário desprovidos.
E, ainda:
"Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação.
Impetração objetivando a anulação do procedimento
administrativo que aplicou pena de cassação do direito de
dirigir ao impetrante, ao fundamento de não ter sido
notificado para apresentar recurso administrativo. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
8/10
que concedeu a segurança. Autoridade impetrada que, para
comprovar o envio de notificação via FAC, junta apenas
documento
unilateralmente
produzido.
Ausência
de
comprovação hábil, na espécie, de que a notificação tenha
sido encaminhada ao endereço cadastrado do condutor.
Recurso oficial improvido." (TJSP; Remessa Necessária
Cível
1015905-39.2018.8.26.0053;
Relator:
AROLDO
VIOTTI; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 09/12/2019);
“APELAÇÃO
CÍVEL.
CASSAÇÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR. CNH. Alegação de ausência de notificação do
Auto de Infração lavrado durante o período de cumprimento
da penalidade de suspensão e também da instauração do
procedimento administrativo de cassação do direito de
dirigir. Há, nos autos, provas suficientes da remessa da
notificação da autuação e da imposição da penalidade da
multa. No entanto, não se considera suficiente a mera
indicação do número do FAC como demonstração da efetiva
notificação, até porque não há nenhum elemento a indicar
que a correspondência enviada à autora integrava o
respectivo lote. Cerceamento de defesa configurado. Com
isso, não se vislumbra prova efetiva da notificação da
instauração do procedimento administrativo de cassação do
direito de dirigir. Muito embora deva ser mantido íntegro o
AIT, admite-se a nulidade do processo de cassação do
direito de dirigir. Pedido inicial julgado improcedente.
Sentença reformada. Recurso provido em parte” (TJSP, 12a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1011811-
90.2017.8.26.0309, j. 07.05.2019, Rel. o Des. OSVALDO
DE OLIVEIRA).
Ademais, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
9/10
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houve justo receio de sofrê-la por parte de autoridade seja
de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.".
Segundo os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico”. (Mandado de Segurança, 30a ed., 2007, São Paulo, Malheiros,
p. 38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com ANDRÉ RAMOS TAVARES,
“questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente
conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou
afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem
tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação
constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente
desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede de mandado de
segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de documentos após o
ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas durante o curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1024027-41.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17924 - ARG
10/10
processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor da ação deverá estar muito
atento para esta particularidade do mandado de segurança. Em determinadas
circunstâncias, pois, o uso da via especial do mandado de segurança, apesar do todas
as suas facilidades, pode ser altamente desaconselhado, o que deve ser aferido, em
cada caso, pelo patrocinador da causa”. (Manual do Novo Mandado de Segurança, 2009,
Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Portanto, está demonstrado o direito líquido e certo do
impetrante/apelado, correta, pois, a via eleita.
Por fim, a r. sentença às fls. 75/76 proferida pelo
eminente magistrado doutor Sergio Serrano Nunes Filho, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário
do DETRAN/SP e ao reexame necessário, destarte, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator